Tribunal: STF
Processo: RE 446800
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. 1. PROCURADOR-GERAL DO ESTADO: 
   LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO ESTADO 
   INDEPENDENTEMENTE DE SER MEMBRO DA CARREIRA. 2. IMPOSSIBILIDADE 
   DE CONTAGEM SUCESSIVA DE PARCELAS DE REMUNERAÇÃO. 3. INEXISTÊNCIA
   DE DIREITO ADQUIRIDO À FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. 
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.